Tribunal: TJES
Processo: 0010106-19.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010106-19.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ENIO CAETANO PEREIRA
APELADO: DIESLEY RODRIGUES 11035557746
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Não há inovação recursal quando a parte inaugura em seu recurso de apelação matéria que consta da sentença apelada, especialmente quando se trata de questão que, além de ter sido debatida nos autos, pois arguida em sede de contestação, é de ordem pública, sendo, portanto, passível de análise sob todos os ângulos e ainda que não deduzidos pelos litigantes. Preliminar rejeitada.

2. “
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que nas pretensões relacionadas a responsabilidade contratual, se aplica a regra geral (art. 205 do CC/2002), que prevê dez anos de prazo prescricional, e, nas demandas que versarem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de três anos.
”. (REsp n. 1.758.298/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.)

3. A pretensão deduzida nos presentes autos inquestionavelmente está relacionada à responsabilidade contratual, já que restou comprovado que a empresa apelada vendeu à empresa apelante 420 tonners pelo valor de R$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos reais) e que esta, agora, busca indenização pelos danos decorrentes do fornecimento de materiais falsificados.

4. Prescrição não configurada. Necessidade de prosseguimento do feito na origem, com a apreciação do pedido de denunciação à lide e realização da instrução probatória requerida pelas partes.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Enio Caetano Pereira ME contra a sentença (fls. 253/254), integrada pela decisão de fls. 288/291, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Colatina nos autos da ação de indenização ajuizada em desfavor de Dielsey Rodrigues MEI, que acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão autoral, na forma do art. 206, § 3º, V, do CC, condenando o requerente ao pagamento das custas e honorários, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões (fls. 298/322) o apelante sustenta, em síntese, que (a) é autor da presente ação que visa à reparação de danos materiais e morais em razão da venda de tonners falsificados de impressora, fato que ensejou ações criminais contra a parte autora perante a Polícia Federal, bem como oferecimento de notícia crime junto ao MPES em Colatina; (b) nos termos do art. 200 do CC o prazo prescricional da pretensão indenizatória estava suspenso, diante da existência de inquérito policial em curso; (c) o inquérito policial foi aberto em 17.10.2016, marcando a interrupção do prazo prescricional, e em 11.03.2019 foi proferida decisão determinando seu arquivamento, retornando neste momento a contagem do referido prazo, não havendo que se falar em prescrição ante o ajuizamento da ação em 06.11.2019.

Contrarrazões ofertadas pela recorrida (fls. 344/365), suscitando preliminarmente a ocorrência de inovação recursal e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença.

Despacho determinando a intimação das partes para se manifestarem quanto à aplicação do prazo prescricional decenal ao presente caso, por se tratar de responsabilidade contratual. (id nº 3916857)

Manifestação do apelante sustentando a inocorrência de prescrição, tendo em vista a suspensão do prazo prevista no art. 200 do Código Civil.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 17 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL

INOVAÇÃO RECURSAL

Razão não assiste ao recorrente ao sustentar a ocorrência de inovação recursal sob o argumento de que, na origem, o ora apelante não teria combatido a tese de ocorrência da prescrição, o fazendo apenas no recurso de apelação.

Não há inovação recursal quando a parte inaugura em seu recurso de apelação matéria que consta da sentença apelada, especialmente quando se trata de questão que, além de ter sido debatida nos autos, pois arguida em sede de contestação, é de ordem pública, sendo, portanto, passível de análise sob todos os ângulos e ainda que não deduzidos pelos litigantes.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO OCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO - DANO DE CARÁTER PERMANENTE E CONTÍNUO - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Não há inovação recursal quando a apelante, para refutar a tese de prescrição acolhida na sentença, defende a sua interrupção, diante do ajuizamento de ação anterior, em litisconsórcio com diversos outros autores.(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0549.15.006290-5/001, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/01/2021, publicação da súmula em 10/02/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ROMPIMENTO BARRAGEM DE REJEITO DE MINÉRIO DE FERRO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - INTERRUPÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - IRREGULARIDADE.
Não induz inovação recursal, a impedir exame pelo órgão Revisor, a inauguração de fundamento pela parte autora em apelação, quando destinada a combater questão que, além de ter sido debatida nos autos, é de ordem pública, nestes moldes passível de análise sob todos os ângulos cabíveis, mesmo que não deduzidos pelos litigantes. O Código Civil, em seu artigo 202, VI, dispõe que a interrupção da prescrição dar-se-á por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Havendo previsão expressa de interrupção da prescrição em termo de transação em relação aos direitos dos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, cujos danos ocorreram na Comarca de Mariana, tem-se que a prescrição não operou seus efeitos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.513989-2/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2021, publicação da súmula em 19/04/2021)

Por tais razões, rejeito esta preliminar.

É como voto.

MÉRITO

O ora apelante ajuizou a presente demanda visando a reparação de danos que teria sofrido em razão da aquisição de tonners falsificados da ora apelada, produto que teria adquirido para ser entregue à justiça federal após sagrar-se vencedora em licitação pública.

Ao que se extrai dos autos a compra do material ocorreu em 2015 e a constatação do vício se deu em 26.01.2016, momento em que teve início a contagem do prazo prescricional, pois foi o momento em que o titular da pretensão teve ciência de sua violação e, portanto, surgiu o interesse processual para a propositura da ação.

A presente demanda fora ajuizada em 06.11.2019 e, ao contrário do exposto na sentença apelada, não há que se falar em ocorrência de prescrição.

Isso porque, “
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que nas pretensões relacionadas a responsabilidade contratual, se aplica a regra geral (art. 205 do CC/2002), que prevê dez anos de prazo prescricional, e, nas demandas que versarem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de três anos
.”. (REsp n. 1.758.298/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.)

Ora, a pretensão deduzida nos presentes autos inquestionavelmente está relacionada à responsabilidade contratual, já que restou comprovado que a empresa apelada vendeu à empresa apelante 420 tonners pelo valor de R$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos reais) e que esta, agora, busca indenização pelos danos decorrentes do fornecimento de materiais falsificados.

Assim, incorreta a aplicação do prazo trienal indicado na sentença, tratando-se de prazo decenal, o que afasta a ocorrência de prescrição e impõe o prosseguimento do feito na origem, com a apreciação do pedido de denunciação à lide e realização da instrução probatória requerida pelas partes.

Por fim, anoto que, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
Não há julgamento ultra petita quando a controvérsia é apreciada dentro dos limites em que posta nos autos. Os fundamentos jurídicos da causa de pedir não vinculam o julgador, cabendo a ele aplicar o direito à espécie, ainda que por fundamento diverso do invocado pelas partes (iura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius)
.” (AgInt no REsp n. 1.584.759/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 21/10/2021.)

Dessa forma, não há óbice à aplicação de prazo prescricional diverso do indicado pelas partes e acolhido na sentença, sendo observada a previsão legal do art. 10 do CPC, mediante prévia intimação das partes para se manifestarem acerca do prazo decenal.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
para reformar a sentença apelada, a fim de afastar a ocorrência da prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo originário, para que seja dado regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 06/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.